Tribunal: STF
Processo: RE 591849
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ABUSO DE AUTORIDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE
   NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
        1. Acórdão recorrido que leva em
   conta situação de fato para reconhecer a prática de abuso de
   autoridade por abuso de poder. Necessidade de se revolver matéria
   probatória (Súmula/STF 279).
        2. Para o debate acerca da
   natureza das condutas praticadas pelos agravados, há necessidade
   de interpretação de norma infraconstitucional. Precedentes.
        3.
   Negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
        4. Agravo
   regimental improvido.